Tribunal: TJPA
Processo: 0804476-81.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804476-81.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: AUGUSTO SERGIO PINHEIRO PEDROSA

AGRAVADO: LEONCIO BRAZ DE SOUZA NETO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ADMINISTRAÇÃO DE BENS COMUNS ATRIBUÍDA A APENAS UM DOS INVENTARIANTES. MEDIDA CAUTELAR. PRESERVAÇÃO DO ACERVO HEREDITÁRIO. PODER GERAL DE CAUTELA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU PREJUÍZO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de inventário em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Oriximiná, que, no exercício do poder geral de cautela, revogou decisão anterior que determinava administração compartilhada dos bens comuns, declarou nulas diligências realizadas sem prévia expedição de mandado e concentrou a gestão patrimonial no inventariante LEÔNCIO BRAZ DE SOUZA NETO, ante o risco de perecimento dos bens e a inviabilidade da administração conjunta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir:

(i) se a concentração da administração dos bens comuns em apenas um dos inventariantes configura afronta ao princípio da igualdade entre os herdeiros ou remoção indireta de inventariante;

(ii) se houve violação ao contraditório e à ampla defesa;

(iii) se a medida adotada encontra respaldo no poder geral de cautela e nas peculiaridades do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 297 c/c art. 139, IV, do CPC autoriza o juiz a adotar medidas acautelatórias para garantir a efetividade do processo e a integridade dos bens objeto do inventário.

4. Diante da animosidade entre os inventariantes, da prática de atos inválidos e do risco iminente de perecimento de semoventes em razão de enchentes e calamidade pública, a decisão agravada mostra-se prudente, proporcional e fundada em elementos objetivos.

5. A manutenção da administração nas mãos do recorrido não compromete o direito de fiscalização do agravante, nem suprime prerrogativas processuais, tampouco configura remoção de inventariante nos moldes do art. 622 do CPC.

6. A superveniente prestação de contas apresentada pelo recorrido, não impugnada pelos demais herdeiros, indica ausência de má administração, o que reforça a conveniência da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“É legítima a decisão que, com base no poder geral de cautela, concentra a administração de bens comuns em apenas um dos inventariantes, diante da comprovada inviabilidade de gestão compartilhada, do risco de perecimento do acervo e da ausência de impugnação à prestação de contas apresentada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 297, 139, IV e 622.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0800285-94.2024.8.14.0000, em que é recorrente AUGUSTO SÉRGIO PINHEIRO PEDROSA e recorrido LEÔNCIO BRAZ DE SOUZA NETO,

ACORDAM os Desembargadores que integram a 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do relatório e do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por AUGUSTO SÉRGIO PINHEIRO PEDROSA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná, nos autos do Inventário nº 0007410-41.2017.8.14.0037, que, no exercício do poder geral de cautela: tornou sem efeito decisão anterior que havia determinado a divisão da administração dos bens comuns; declarou nulas as diligências realizadas sem prévia expedição de mandado; diante do contexto fático-processual, determinou que apenas um dos inventariantes, Sr. LEÔNCIO BRAZ DE SOUZA NETO, permanecesse responsável pela administração de todos os bens comuns aos inventários continentes, mantendo-se os demais inventariantes apenas quanto aos bens particulares de cada espólio.

A decisão agravada fundamentou-se, em síntese:

(a) na nulidade das diligências cumpridas pelo oficial de justiça, por ausência de mandado;

(b) na inviabilidade prática da administração compartilhada, diante da extensão dos bens rurais, do elevado número de semoventes e da intensa animosidade entre os inventariantes;

(c) no risco concreto de perecimento de parte significativa do gado, em razão do período de cheias e da decretação de estado de calamidade pública no Município de Oriximiná; e

(d) na circunstância de que o agravado já exercia a administração dos bens desde 2017, antes mesmo da nomeação do agravante como inventariante em outro feito conexo.

Inconformado, o agravante sustenta, em linhas gerais, que a decisão violaria o princípio da igualdade entre os herdeiros, que inexistiriam fundamentos suficientes para afastar a administração conjunta e que a medida adotada configuraria verdadeira remoção indireta de inventariante, sem observância do procedimento previsto no art. 622 do Código de Processo Civil.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando-se pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada, visa à preservação do acervo hereditário e não retira do agravante a possibilidade de fiscalização e questionamento dos atos de administração

Em análise ao feito principal, observa-se que curso do inventário já sobreveio prestação de contas apresentada pelo inventariante agravado, referente à administração dos bens comuns, a qual não foi impugnada pelos demais herdeiros, apesar de regularmente intimados, tendo o Juízo de origem declarado precluso o direito de questionamento, reconhecendo, assim, a aceitação tácita das contas apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento.

No mérito, a insurgência não merece prosperar.

A controvérsia cinge-se à legalidade e adequação da decisão que, em sede de inventário complexo, atribuiu a administração dos bens comuns a apenas um dos inventariantes, como medida de caráter cautelar e organizacional, visando à preservação do patrimônio e à regular marcha do feito.

O Código de Processo Civil confere ao magistrado amplos poderes para dirigir o processo e adotar medidas necessárias à preservação do acervo hereditário, inclusive com fundamento no poder geral de cautela (arts. 297 e 139, IV, do CPC). Em matéria de inventário, tais poderes se mostram ainda mais relevantes, dada a natureza indivisa da herança e a necessidade de evitar a deterioração ou dilapidação dos bens.

No caso concreto, a decisão agravada está amparada em elementos objetivos extraídos dos autos. Restou evidenciado que a tentativa de administração compartilhada mostrou-se ineficaz e geradora de tumulto processual, culminando, inclusive, na prática de diligências inválidas e em conflitos quanto à posse e cuidado de expressivo número de semoventes. Soma-se a isso o risco concreto de perecimento dos animais, circunstância excepcional que justifica a atuação imediata e firme do Juízo de origem.

Outro ponto de relevo é o fato de que o agravado já exercia a administração dos bens comuns desde 2017, sem notícia de irregularidades graves ou comprovadas. Ao contrário, conforme documentação superveniente, houve prestação de contas regularmente apresentada, abrangendo período significativo da administração, a qual não foi impugnada pelos herdeiros, apesar de devidamente intimados, operando-se a preclusão do direito de questionamento

Tal circunstância reforça a conclusão de que não se verificou, até o momento, má administração ou desídia apta a justificar alteração abrupta na condução do inventário.

Nessa linha, diante da animosidade entre herdeiros ou inventariantes, pode o magistrado, com fundamento no poder geral de cautela, concentrar a administração em uma única pessoa, ou até mesmo nomear inventariante dativo, sempre que tal providência se mostrar mais adequada à proteção do acervo e à duração razoável do processo. Se o ordenamento admite medida ainda mais gravosa, com maior razão se mostra legítima a solução intermediária adotada no caso.

Importante salientar que a manutenção do agravado na administração dos bens comuns não implica supressão de direitos do agravante, que permanece legitimado a fiscalizar os atos praticados, requerer esclarecimentos, impugnar contas futuras e suscitar eventual irregularidade por meio das vias processuais próprias. A decisão recorrida, portanto, não compromete o contraditório nem a ampla defesa, limitando-se a organizar a gestão do espólio de forma mais eficiente e segura.

Em análise à alegação de possível nulidade processual, merece destaque o argumento, antecipado, de que o inventário já se encontra em fase avançada, inclusive com apresentação e aceitação tácita de contas.

Assim, alterar a administração neste momento, sem demonstração concreta de prejuízo, tenderia a gerar grande instabilidade, atrasos e riscos desnecessários, em afronta aos princípios da celeridade, economia processual e efetividade da tutela jurisdicional.

Diante desse contexto, conclui-se que a decisão agravada mostra-se prudente, proporcional e devidamente fundamentada, não havendo razão para sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

LUANA DE NAZAERTH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026